Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-89.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. PLANO DE SAÚDE “FALSO COLETIVO”. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para afastar cláusula contratual que permitia reajustes anuais na modalidade coletiva, determinar a aplicação dos índices fixados pela ANS para planos individuais e familiares e condenar à restituição dos valores cobrados a maior desde março de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de equiparar o plano coletivo às regras dos planos individuais, bem como a ocorrência de prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há prescrição a ser reconhecida, pois a pretensão foi expressamente delimitada para alcançar os reajustes e valores cobrados a partir de março de 2022, marco temporal observado pela sentença e nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.
4. O contrato, embora formalizado sob a titularidade de pessoa jurídica, tem cobertura restrita ao núcleo familiar da parte recorrida, envolvendo grupo reduzido de usuários, 6 (seis) no caso, circunstância que autoriza sua equiparação aos planos individuais ou familiares, conforme entendimento do STJ.
5. Mantém-se a conclusão da sentença que afastou os reajustes aplicados pela parte recorrente e determinou a observância dos índices fixados pela ANS para planos individuais e familiares, bem como a restituição dos valores cobrados a maior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É possível equiparar o contrato coletivo por adesão aos planos individuais ou familiares quando a contratação apresenta núcleo familiar reduzido, afastando a validade de reajustes aplicados por sinistralidade ou VCMH e impondo a observância dos índices definidos pela ANS”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; CDC, arts. 2o e 3o; Lei 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980414, 0707056-98.2024.8.07.0012, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025.